Tribunal: TJES
Processo: 0000172-59.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000172-59.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ABEDIAS TRINDADE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais que participaram da operação, que se mostraram coesos e coerentes durante a instrução processual e possuem fé pública, a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição. Precedentes do c. STJ.

2. Incabível desclassificar a conduta do réu para porte de droga para uso pessoal, tendo em conta a quantidade de entorpecente apreendido, a forma de embalo e o valor em espécie que trazia consigo, sem conseguir justificar a origem lícita do valor que trazia consigo. Precedentes deste e. TJES.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000172-59.2023.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ABEDIAS TRINDADE DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ABEDIAS TRINDADE DA SILVA
, em face da sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2.006), à pena 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por meio do qual requer a absolvição, por ausência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de porte de droga para uso próprio, previsto no art. 28, da Lei de Drogas.

A peça de ingresso informa, em síntese, que no dia 24 de fevereiro de 2023, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo na localidade de Graúna, próximo as casas populares, no município de Itapemirim, local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, avistaram o acusado em atitude suspeita e o abordaram, ocasião em que encontraram com ele 17 (dezessete) pinos de cocaína e a importância de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em espécie.

A
materialidade
foi comprovada pelos autos de prisão em flagrante (fl. 05), de apreensão (fl. 14) e de constatação de substância entorpecente (fl. 15), pelo boletim de ocorrência uniicado (fls. 30/31, pelo laudo de exame químico (fs. 98) e pelos depoimentos colhidos em sede inquisitiva e judicial.

Já a
autoria
, foi comprovada pela prova oral existente nos autos.

Nesse sentido, os policiais militares Henrique da Silveira Rezende e Cristiano Carvalho Leonardo, em juízo (mídia – fl. 92), confirmaram seus depoimentos colhidos na seara inquisitiva e afirmaram que durante o patrulhamento viram uma guarita no alto da rua, local onde o acusado se encontrava e que, ao visualizar a viatura, o apelante tentou fugir, razão pela qual realizaram a abordagem e encontraram os entorpecentes e o dinheiro com o réu, que confessou que estava no local vendendo drogas.

Verifico que os depoimentos das testemunhas se mostraram coesos e coerentes durante toda a instrução criminal, não havendo motivo para desacreditar a palavra dos agentes públicos, de modo que possuem força probatória suficiente para sustentar o édito condenatório, em que pese a negativa de autoria do réu.

Registro, por oportuno, que os depoimentos dos policiais que participaram da operação e, via de consequência, da prisão em flagrante e apreensão de todo o material apreendido, possuem inquestionável validade probatória, sobretudo porque se tratam de agentes com fé pública e encarregados, justamente, de desvendar a autoria delitiva e de agir, quando necessário, na repressão penal.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ, conforme julgado no AgRg no HC n. 838.442/PE, de relatoria do
Ministro
Ribeiro Dantas
, da Quinta Turma, publicado em 20 de dezembro de 2023).

Desse modo, demonstradas a materialidade e a autoria delitivas,
mantenho
a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2.006, não havendo que se falar em sua absolvição.

Da mesma forma, incabível desclassificar a conduta do réu para porte de droga para uso pessoal, tendo em conta a quantidade de entorpecente apreendido, a forma de embalo e o valor em espécie que trazia consigo, sem conseguir justificar a origem lícita do valor que trazia consigo (TJES - APCr 0022211-03.2020.8.08.0011; Rel.
Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza,
DJES 21/03/2022).

Ademais, vale ressaltar que a mera alegação do acusado de ser apenas usuário de drogas, não o exime da prática do delito que lhe é imputado, até porque é de sabença que muitos usuários de drogas praticam a traficância para sustentar o próprio vício.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.